Tribunal: TJSP
Processo: 1006175-69.2017.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de contradição. Inocorrência. O acolhimento dos itens do apelo pelo v. aresto embargado constou como observação, e não provimento parcial ao recurso, porquanto a r. sentença concedeu uma opção ao embargante para cumprimento da obrigação – a de não fechar a área da varanda com vidro. Somente para essa hipótese, o v. aresto observou que ele

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de contradição. Inocorrência. O acolhimento dos itens do apelo pelo v. aresto embargado constou como observação, e não provimento parcial ao recurso, porquanto a r. sentença concedeu uma opção ao embargante para cumprimento da obrigação – a de não fechar a área da varanda com vidro. Somente para essa hipótese, o v. aresto observou que ele seria obrigado a restabelecer o forro de madeira e da recolocação da porta que separa a sala daquela área. Assim, não se pode afastar de vez a obrigação do embargante imposta em primeiro grau, pois não se sabe qual será a decisão que ele irá tomar em relação à área, por ocasião do cumprimento de sentença. Mera alegação nesta oportunidade, de que a área em questão permanecerá envidraçada, não dá respaldo ao provimento parcial do apelo, devendo permanecer a negativa com a observação. Embargos rejeitados.